Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712100-41.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CLEVERT SOARES APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora